Tribunal: TRF3
Processo: 5004020-33.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2019-08-07

Inteiro teor:
46/689)

5004020-33.2022.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004020-33.2022.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: L. G. D. G. N. REPRESENTANTE: GABRIELA DIAS GALVAO

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: GABRIELA DIAS GALVAO ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDILENE HILDA DA SILVA - SP219266-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ÓBITO ANTERIOR À LEI No 13.846/2019. RECONHECIMENTO JUDICIAL POSTERIOR DE PATERNIDADE. INAPLICABILIDADE DA HABILITAÇÃO TARDIA. RETROAÇÃO À DATA DO ÓBITO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de retroação do termo inicial da pensão por morte à data do óbito do segurado instituidor, ocorrido em 09/06/2015. O requerimento administrativo foi formulado apenas em 13/08/2021, após reconhecimento judicial da paternidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pensão por morte devida a dependente absolutamente incapaz deve ter seus efeitos financeiros fixados na data do óbito do segurado instituidor, quando o óbito ocorreu antes da vigência da Lei no 13.846/2019, inexistindo outros dependentes habilitados e havendo reconhecimento judicial posterior da paternidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito, em observância ao princípio tempus regit actum, aplicando-se os arts. 16, 26 e 74 a 79 da Lei no 8.213/1991.

O art. 74 da Lei no 8.213/1991 fixa regra material para definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, a qual, antes da Medida Provisória no 871/2019, não estabelecia prazo específico para dependentes absolutamente incapazes.

À míngua de norma especial anterior a 18/01/2019, afastam-se, em relação ao menor absolutamente incapaz, os prazos restritivos de direito patrimonial previstos no art. 74, II, da Lei no 8.213/1991, por aplicação sistemática dos arts. 198, I, e 208 do Código Civil, c/c art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991.

O reconhecimento judicial da paternidade possui natureza declaratória e produz efeitos ex tunc, de modo que a condição de dependente previdenciário preexistia ao óbito do segurado instituidor.

Não se aplica a regra da habilitação tardia do art. 76 da Lei no 8.213/1991 quando inexiste pagamento prévio do benefício a outro dependente, afastado o risco de duplicidade de pagamento.

Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC 136/2025.

A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo art. 3o da MP 2.180-35/01, e do art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do óbito do segurado instituidor (09/06/2015).

Tese de julgamento:

Aos óbitos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.846/2019, é inaplicável ao dependente absolutamente incapaz o prazo do art. 74, II, da Lei no 8.213/1991 para limitação dos efeitos financeiros da pensão por morte.

O reconhecimento judicial posterior da paternidade, por ter natureza declaratória, não afasta o direito do menor absolutamente incapaz à percepção da pensão por morte desde a data do óbito do segurado instituidor.

A regra da habilitação tardia do art. 76 da Lei no 8.213/1991 não incide quando inexistente concessão ou pagamento do benefício a outro dependente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V; Lei no 8.213/1991, arts. 16, 26, 74, 76, 79, 102 e 103, parágrafo único; Código Civil, arts. 3o, I, 198, I, e 208; Lei no 13.846/2019; Lei no 13.146/2015; CPC, arts. 85, §§ 3o a 5o, e 91; IN INSS/PRES no 77/2015; IN INSS/PRES no 128/2022, art. 365, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 416; STJ, REsp 2.103.603/PB, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2025; TRF-4, AC 5013235-43.2018.4.04.9999, 6a Turma, j. 07.08.2019; TRF-4, AC 5003020-55.2021.4.04.7201, 9a Turma, j. 05.07.2023; TRF-3, RecInoCiv 0001736-22.2020.4.03.6341, 14a Turma Recursal, j. 22.08.2022; TRF-3, AC 5002734-45.2017.4.03.6102, 10a Turma, j. 27.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004020-33.2022.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: L. G. D. G. N.

REPRESENTANTE: GABRIELA DIAS GALVAO

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: GABRIELA DIAS GALVAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDILENE HILDA DA SILVA - SP219266-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ GUSTAVO DIAS GALVÃO NERI, menor impúbere, representado por sua genitora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de retroação do termo inicial da pensão por morte para a data do óbito do segurado instituidor, ocorrido em 09/06/2015.

Em suas razões de apelação, o autor sustenta, em síntese, que não se aplica o conceito de habilitação tardia ao caso, por ser menor absolutamente incapaz à época do óbito e por inexistirem outros dependentes habilitados. Alega que a paternidade foi reconhecida judicialmente após o falecimento do segurado, sendo impossível a formulação do requerimento administrativo antes desse reconhecimento.

Sem contrarrazões do INSS.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Da pensão por morte

A pensão por morte é benefício previdenciário assegurado pelo artigo 201, inciso V, da Constituição da República, consistente em prestação de pagamento continuado, independentemente de carência.

O artigo 74 da Lei n. 8.213/1991, Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS), dispõe que a pensão por morte "será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não".

A concessão do benefício, em princípio, depende do reconhecimento da presença de três requisitos básicos: o óbito, a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica em relação a ele na data do falecimento.

Do óbito

O primeiro requisito consiste na prova do óbito ou da morte presumida do segurado. A data do passamento define a legislação aplicável, em atenção ao princípio tempus regit actum, previsto na Súmula 340 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se ao caso as normas dos artigos 16, 26, e 74 a 79, da Lei n. 8.213/1991, com a redação em vigor na data do óbito.

Da qualidade de segurado

A concessão do benefício requer a demonstração da qualidade de segurado ou o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, na forma do artigo 102 da Lei n. 8.213/1991, bem como do teor da Súmula 416 do C. STJ: "É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito". (STJ, Terceira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 16/12/2009).

Da condição de dependente

Em relação aos dependentes do segurado falecido, o direito à pensão por morte encontra-se disciplinado no art. 16 da LBPS:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

Destaca-se que o art. 16, § 4o, da LBPS estabelece que "a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada".

Do termo inicial do benefício

A pensão por morte tem como data de início (DIB) o óbito do segurado instituidor, momento em que reunidos os requisitos à concessão do benefício, ainda que outro seja o início dos seus efeitos financeiros.

É o que dispõe o § 3o do art. 365 da Instrução Normativa INSS/PRES 128/2022:

“Art. 365. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado do RGPS que falecer, aposentado ou não, atendidos os critérios discriminados nesta Seção.

[...]

§ 3o A data do início do benefício deverá ser fixada na data do óbito, devendo ser observado em relação aos efeitos financeiros as disposições contidas no art. 369.”

Por isso mesmo, à luz do princípio tempus regit actum, o regramento aplicável ao benefício é aquele vigente ao tempo do óbito que ocasionou a sua concessão.

Do termo inicial dos efeitos financeiros

Nos casos de morte presumida, o início do pagamento (DIP) da pensão por morte se dá a contar da data da decisão judicial, por força do que prescreve o art. 74, III, da Lei n. 8.213/91.

Para as demais hipóteses legais, a norma insculpida no art. 74 para disciplinar o termo inicial dos efeitos financeiros passou por diversas alterações legislativas.

Para óbitos ocorridos até 10.12.1997, o pagamento do benefício retroage à data do falecimento, independentemente da data em que tiver sido requerido.

A partir de 11.12.1997, data da publicação da Lei n. 9.528/97, e até 04.11.2015, retroage a DIP à data do óbito quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; caso contrário, o pagamento se inicia na DER.

A partir da publicação da Lei n. 13.183/15, em 05.11.2015, o referido prazo para requerer pensão por morte sem diferimento da DIP foi estendido para 90 (noventa) dias.

Por derradeiro, em 18.01.2019, foi publicada a Medida Provisória n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/19, que instituiu prazo de 180 (cento e oitenta) dias aos requerimentos efetuados por filhos menores de dezesseis anos, preservando o prazo de 90 (noventa) dias aos demais dependentes.

Pois bem.

Com relação aos dependentes absolutamente incapazes, firmou-se pacífica jurisprudência no sentido de que, não correndo contra eles prescrição, a pensão por morte deveria em qualquer hipótese retroagir à data do óbito, sendo-lhes inaplicável a regra que estabelecia prazo para o requerimento administrativo. Precedentes: AgRg no Ag 1.203.637/RJ, 5T, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.05.2010; AgRg no AREsp 269.887/PE, 1T, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21.03.2014.

Recentemente, entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça vem indicando a superação de seu anterior entendimento, nos termos do referido precedente:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. MENOR IMPÚBERE. TERMO INICIAL E PRAZO PRESCRICIONAL. DIMENSÕES JURÍDICAS DISTINTAS E COMPLEMENTARES. OBSERVÂNCIA.

1. A controvérsia consiste em saber se o termo inicial da pensão por morte de segurado, para dependente menor impúbere, deve ser a data do óbito do instituidor do benefício ou a do requerimento administrativo, considerando a cláusula impeditiva da prescrição contra menor.

2. O art. 74 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997 - legislação em vigor ao tempo do óbito do segurado - estabelecia que a pensão por morte seria devida a partir do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste (inc. I), ou do requerimento, quando postulada após esse prazo (inc. II).

3. O dispositivo tem por escopo exclusivo fixar a Data de Início do Benefício (DIB) da pensão por morte, estabelecendo os marcos temporais a partir dos quais se contabilizam os efeitos financeiros do benefício, cuidando-se de norma de direito material que define o momento inicial do direito à percepção dos valores da pensão por morte.

4. Por outro lado, o art. 103, parágrafo único, da mesma lei, constitui regra que estabelece o prazo prescricional de "cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social", mas ressalva expressamente "o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil".

5. Estes dispositivos atuam em dimensões jurídicas distintas e complementares: enquanto o art. 74 fixa o termo inicial do benefício (a partir de quando surgem efeitos econômicos), o art. 103 estabelece até quando é possível reclamar as parcelas vencidas (prescrição).

6. A aplicação dos marcos temporais do art. 74 não implica o afastamento da proteção conferida aos incapazes pelo art. 103, parágrafo único, que remete expressamente ao Código Civil. Mesmo que o art. 74 fixe a DIB a partir do requerimento administrativo (quando este ocorre fora dos prazos legais), o art. 103, parágrafo único, permanece resguardando o direito dos incapazes de pleitearem judicialmente as prestações vencidas desde a DIB, sem que contra eles corra a prescrição quinquenal.

7. Considerar que o prazo do art. 74, I, seria prescricional e, portanto, não se aplicaria ao menor absolutamente incapaz, esvaziaria por completo os comandos normativos do legislador, inclusive a distinção de prazos estabelecida pela Lei n. 13.846/2019.

8. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.103.603/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)”

Embora a orientação recentemente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça revele tendência jurisprudencial significativa, não se trata, por ora, de precedente qualificado na forma do art. 927 do CPC; inexistindo, portanto, afetação da matéria sob o rito dos recursos repetitivos ou edição de enunciado sumular.

O overruling proposto pela Corte Cidadã identifica com maior precisão os institutos aplicáveis ao tema, razão pela qual, em julgamentos anteriores no âmbito desta Décima Turma Julgadora, acompanhei entendimento que propunha a adesão a essa recente orientação jurisprudencial. Aprofundando-me sobre o tema, todavia, vejo que se há de obtemperar o escopo desse entendimento à luz das regras de direito intertemporal. Explico.

Como bem pontuado nas recentes decisões do C. STJ, o prazo estabelecido pelo art. 74 da Lei n. 8.213/91 para a retroação do termo inicial dos efeitos financeiros não se refere à extinção de uma pretensão conferida aos beneficiários da pensão por morte, não se lhe podendo conferir natureza prescricional.

Cuida-se tal dispositivo de norma de direito material que, sob enfoque positivo, define o momento inicial do direito à percepção dos valores devidos a título daquele benefício.

Sob o prisma negativo, todavia, a norma institui prazo material que suprime o direito aos efeitos financeiros pretéritos do benefício, de estrutura análoga à decadência civil, na medida em que fulmina, por inércia do titular, a possibilidade de produção de efeitos patrimoniais retroativos à data do óbito do segurado que o instituíra, momento em que nasce para os dependentes o direito potestativo à concessão da pensão por morte.

Ainda que não se lhe atribua natureza decadencial em sentido técnico estrito, trata-se de prazo material restritivo de direito patrimonial, cuja incidência em face dos absolutamente incapazes, à míngua de previsão legal específica, deve ser afastada por aplicação analógica e sistemática das garantias dos arts. 198, I, e 208 do Código Civil, sob pena de esvaziamento da tutela jurídica conferida à incapacidade civil.

Com a edição da Medida Provisória n. 871/2019, instituiu-se prazo específico para que o requerimento administrativo efetuado por dependentes absolutamente incapazes ensejasse a retroação da DIP de sua pensão por morte à data do óbito.

Trata-se, portanto, de norma especial que afasta expressamente a proteção civil dos incapazes, restringindo-lhes os efeitos patrimoniais decorrentes de seu benefício quando o requerimento suceder o óbito do segurado titular em mais de cento e oitenta dias.

Nesse diapasão, aos benefícios concedidos com fundamento em óbitos ocorridos a partir de 18.01.2019, data em que publicada a referida medida provisória, mostra-se mais adequada a novel orientação proposta pelo C. STJ, à luz do tempus regit actum, fundando-se no marco normativo superveniente que, a meu juízo, altera o regime jurídico da matéria.

Por outro lado, à míngua de previsão legal específica a obstar a incidência das normas gerais de proteção civil aos incapazes em período anterior à edição da MP n. 871/2019, entendo que a norma insculpida pelo inciso II do art. 74 da Lei n. 8.213/91 é inaplicável aos dependentes absolutamente incapazes de segurados falecidos até 17.01.2019.

Mantenho, em tais hipóteses, entendimento anterior de que o prazo a que se refere a Lei de Benefícios se inicia na data em que o dependente completa dezesseis anos de idade, como já me manifestei, dentre outros arestos, no julgamento da ApCiv 5001056-94.2024.4.03.9999, DJe 14.08.2025; ApCiv 5103462-96.2024.4.03.9999.

Interpretação diversa deturparia o sentido histórico da alteração da norma ocorrida em 2019, desfigurando a própria intenção de recrudescimento da legislação previdenciária e redução do gasto público advinda com a edição da MP n. 871/2019, conforme se vê da exposição de motivos que a acompanhou:

“Portanto, o reforço no controle do reconhecimento de direitos e manutenção do pagamento dos benefícios operacionalizados pelo INSS é de grande relevância para melhorar a qualidade do gasto público federal, com importantes impactos fiscais, tendo em vista a alta materialidade dessas políticas públicas e pelo volume de recursos envolvidos. No Orçamento Federal de 2018, os benefícios do RGPS representam custo de R$ 594 bilhões (projeção no PLOA de 2018) e os benefícios continuados da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de R$ 55 bilhões. A soma desses benefícios representa 50,5% do Orçamento Federal, descontados os Encargos Especiais.

(...)

Outra medida importante ora proposta para melhorar a qualidade do gasto previdenciário é o estabelecimento de prazo de até 180 dias para se ter direito a receber o benefício de forma retroativa à data do óbito no caso dos filhos menores de 16 anos” g.n.

Em outras palavras, o Poder Executivo, na exposição de motivos que acompanhou o envio da Medida Provisória n. 871/2019 ao Congresso Nacional, indicou que a instituição de prazo específico para dependentes menores de dezesseis anos constituía inovação voltada à contenção fiscal, compreensão que veio a ser acolhida pelo legislador ao converter essa medida provisória na Lei n. 13.846/2019.

De mais a mais, consigno que a Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/2015, vigente à época da referida alteração legislativa, previa o diferimento do prazo a que se refere o art. 74 da Lei de Benefícios aos absolutamente incapazes:

“Art. 364. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, observando que:

[...]

II - para óbitos ocorridos a partir de 11 de novembro de1997, data da publicação da Medida Provisória no 1596-14, de 10 de novembro de 1997, convertida na Lei no 9.528, de 10 de dezembro de1997, a contar da data:

a) do óbito, quando requerida:

1. pelo dependente maior de dezesseis anos de idade, até trinta dias da data do óbito; e

2. pelo dependente menor até dezesseis anos, até trinta dias após completar essa idade, devendo ser verificado se houve a ocorrência da emancipação, conforme disciplinado no art. 128;

b) do requerimento do benefício protocolizado após o prazo de trinta dias, ressalvada a habilitação para menor de dezesseis anos e trinta dias, relativamente à cota parte;

c) da decisão judicial, no caso de morte presumida; e

d) da data da ocorrência, no caso de catástrofe, acidente ou desastre, se requerida até trinta dias desta.

§ 1° Na contagem dos trinta dias de prazo para o requerimento previsto no inciso II do caput, não é computado o dia do óbito ou da ocorrência, conforme o caso.

§ 2o Para efeito do disposto no caput, equiparam-se ao menor de dezesseis anos os incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil na forma do art. 3o do Código Civil, assim declarados judicialmente.

§ 3o Para efeito do disposto no caput, em relação aos inválidos capazes, equiparam-se aos maiores de dezesseis anos de idade” g.n.

Reconheço na Medida Provisória n. 871/2019, portanto, o verdadeiro marco legal que alterou o regime jurídico dos efeitos financeiros da pensão por morte devidos aos absolutamente incapazes, introduzindo prazo específico a eles aplicável. Até 17.01.2019, todavia, ausente norma especial que afastasse a incidência das garantias previstas nos arts. 198, I, e 208 do Código Civil, há de se salvaguardar o direito aos efeitos patrimoniais da pensão retroativos ao óbito do segurado instituidor contra a inércia juridicamente irrelevante de seus dependentes absolutamente incapazes.

Do caso dos autos

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial da pensão por morte devida ao autor, menor absolutamente incapaz, especificamente quanto à possibilidade de fixação da data de início do benefício na data do óbito do segurado instituidor (09/06/2015), com o consequente pagamento dos valores atrasados, apesar de o requerimento administrativo ter sido formulado apenas em 13/08/2021, em razão do reconhecimento judicial posterior da paternidade, bem como à inaplicabilidade, no caso concreto, da tese de habilitação tardia prevista nos arts. 74 e 76 da Lei no 8.213/91.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o autor, nascido em 31/07/2013, contava com menos de dois anos de idade quando do óbito do segurado instituidor, ocorrido em 09/06/2015, sendo, portanto, menor absolutamente incapaz à época dos fatos, nos termos do art. 3o do Código Civil.

Nesse contexto, e considerando que o óbito ocorreu antes do advento da Lei 13.846/2019, a interpretação sistemática do art. 74 da Lei no 8.213/91, em consonância com o art. 103, parágrafo único, da mesma lei, e com os arts. 198, I, e 208 do Código Civil, conduz à conclusão de que os prazos estabelecidos na legislação previdenciária para a definição do termo inicial da pensão por morte não se aplicam ao dependente absolutamente incapaz.

Ademais, a condição de dependente do autor decorre do reconhecimento judicial da paternidade no âmbito da ação de investigação de paternidade no 1020468-06.2016.8.26.0002, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/04/2019, conforme documentos constantes dos autos.

Tal espécie de provimento jurisdicional possui natureza declaratória, produzindo efeitos ex tunc, de modo que a relação de filiação — e, por conseguinte, a dependência previdenciária — preexistia ao óbito do segurado. Assim, o autor já era juridicamente dependente desde o falecimento do genitor, não podendo sofrer prejuízo em razão do lapso temporal necessário à formalização judicial do vínculo de filiação.

Por fim, não incide na hipótese a regra da habilitação tardia prevista no art. 76 da Lei no 8.213/91. Conforme se verifica do processo administrativo do benefício no NB 21/181.791.515-8, juntado aos autos, não houve concessão ou pagamento da pensão por morte a qualquer outro dependente, afastando-se, portanto, o risco de duplicidade de pagamento — razão de ser da limitação imposta pela norma. Inexistente tal pressuposto fático, não há fundamento jurídico para restringir os efeitos financeiros do benefício, sendo devido o pagamento das parcelas desde a data do óbito do segurado.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DEVIDO . DEPENDENTE MENOR IMPÚBERE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO TARDIO DE PATERNIDADE . 1. O benefício de pensão por morte concedido a menor impúbere é devido desde o óbito do segurado, uma vez que contra menor não corre a prescrição (art. 79 da Lei no 8.213, de 1991) . 2. O reconhecimento tardio da paternidade não afasta o direito de o menor perceber pensão por morte desde a data do óbito de seu genitor, visto que a sentença proferida em ação de investigação de paternidade tem natureza declaratória e sua eficácia retroage até a data da concepção. 3. Tem a parte autora direito às diferenças devidas desde o óbito do instituidor até a concessão administrativa do benefício, observada a cota parte que lhe é devida .

(TRF-4 - AC: 50132354320184049999 RS, Relator.: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2019, 6a Turma)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. TERMO INICIAL. FILHO MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ . HABILITAÇÃO TARDIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA DO ÓBITO. 1 . A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. O termo inicial do benefício de pensão por morte devido ao filho menor absolutamente incapaz deve ser fixado na data do óbito do instituidor. 3 . O disposto no art. 76 da Lei no 8.213/91 ("A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.") não encontra aplicação quando se está diante de absolutamente incapaz, em relação ao qual não há falar em prazo prescricional, a teor do disposto nos arts . 3o, inciso I, e 198, inciso I, ambos do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/02), c/c os arts. 79 e 103, parágrafo único, da Lei de Benefícios, consoante precedentes desta Corte.

(TRF-4 - AC: 50030205520214047201 SC, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 05/07/2023, 9a Turma)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL MANTIDO NA DATA DO ÓBITO DA INSTITUIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença que reconheceu o direito da parte autora à pensão por morte, requerendo a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício de pensão por morte concedido à parte autora.

III. Razões de decidir

3. Não obstante as alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), tem-se que tal legislação continuou a considerar absolutamente incapazes os menores de 16 (dezesseis) anos.

4. Assim, considerando que a parte autora, tanto à época do óbito da instituidora, como por ocasião do requerimento administrativo, era absolutamente incapaz - em face de quem, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil, não corre prescrição -, o termo inicial do pagamento da pensão por morte deve ser mantido na data do falecimento da segurada, ou seja, 03.02.2017, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 74; CC, arts. 3o e 198, I; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv 0001736-22.2020.4.03.6341, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Rel. Juiz Federal Marcelle Ragazoni Carvalho, j. em 22.08.2022, DJe 29.08.2022; TRF-3, AC no 5002734-45.2017.4.03.6102, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, DJe 27.03.2025.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009847-86.2023.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 11/02/2026, Intimação via sistema DATA: 12/02/2026)

Destarte, de rigor a reforma da r. sentença.

Consectários legais

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n. 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

Custas e despesas processuais

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, por sua vez, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovada nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/96.

Por fim, caberá à parte vencida arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

Dos honorários advocatícios

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento à apelação para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do óbito do segurado (09/06/2015), condenando o INSS ao pagamento dos valores atrasados correspondentes, observados os consectários legais.

É o voto.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por L. G. D. G. N., menor impúbere representado por sua genitora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de retroação do termo inicial do benefício de pensão por morte (NB 181.791.515-8) para a data do óbito do genitor (09/06/2015). O juízo de origem fixou o início dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (13/08/2021).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese a inaplicabilidade de prazos prescricionais ou decadenciais, visto que era absolutamente incapaz à época do falecimento; que o reconhecimento da paternidade operou-se judicialmente apenas em 25/04/2019, configurando óbice instransponível à postulação administrativa anterior e a inexistência de outros dependentes habilitados, o que afastaria a tese de habilitação tardia (art. 76 da Lei 8.213/91).

Em Sessão de Julgamento realizada em 24/03/2026, o eminente Relator, Desembargador Federal Marcos Moreira de Carvalho, proferiu voto no sentido de dar provimento à apelação, reformando a sentença para fixar o termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros na data do óbito (09/06/2015), fundamentando-se na proteção ao incapaz e na natureza declaratória (ex tunc) da investigação de paternidade.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia à luz do direito intertemporal e da jurisprudência atual.

Como já destacado, o objeto da demanda centra-se na revisão do benefício pensão por morte com retroação do termo inicial do benefício para a data do óbito do genitor, uma vez que, à época do falecimento, o autor era absolutamente incapaz.

Após detida análise dos autos, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, reforçando a fundamentação sob o prisma do direito intertemporal e da natureza do reconhecimento da filiação.

Inicialmente, adoto o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 626.489) pela inexistência de prazo decadencial impeditivo à concessão inicial de benefício previdenciário, bem como a garantia de percepção da benesse ao dependente tardiamente habilitado, em razão da pendência de reconhecimento judicial e também a hipótese de requerimento atrasado quando ausentes outros dependentes.

Quanto à fluência do prazo prescricional para os absolutamente incapazes, rememoro que a redação original do artigo 103 da Lei 8.213/91 dispunha: Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes (sublinhei).

Neste contexto, não corre prazo prescricional contra o absolutamente incapaz, retroagindo o pagamento do benefício à data do óbito, independentemente da data em que tiver sido requerido.

Pontuo que, a Lei 9.528/97 (conversão da Medida Provisória no 1.523-9, de 27/06/97 também adotou a definição de menoridade e incapacidade do artigo 198 do Código Civil, contudo, a partir de 11/12/1997, estabeleceu que os efeitos financeiros retroagem à data da reclusão quando requerimento tiver respeitado o prazo de 30 (trinta) dias, se formulado após, o pagamento se inicia na data do pedido (DER).

A partir de 05/11/2015, quando publicada a Lei 13.183/2015, o prazo para requerimento do auxílio-reclusão foi estendido para 90 (noventa) dias.

Finalmente, a Lei 13.846/2019 (conversão da Medida Provisória no 871/2019), deu nova redação aos artigos 74 e 80, ambos da Lei 8.213/91, de modo que, a partir de 18/01/2019, os dependentes absolutamente incapazes contam com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para requerer o benefício sem diferimento dos efeitos financeiros, ou seja, garantido o início do pagamento desde a data do recolhimento ao cárcere, para os demais dependentes foi mantido o prazo de 90 (noventa) dias.

Aqui, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de, contra o absolutamente incapaz, não transcorria prazo prescricional algum, de modo que não se alcançava pelos prazos das Leis 9.528/97 e 13.183/2015 e, portanto, os efeitos financeiros da pensão por morte e do auxílio-reclusão para estes dependentes sempre retroagia à data do fato gerador, seja a prisão ou óbito do segurado instituidor do benefício.

No entanto, o mesmo tribunal superior passou a distinguir a imprescritibilidade do direito de ação judicial para o dependente menor, absoluta ou relativamente incapaz, da data de início dos efeitos financeiros, tal como manifestado no julgamento do REsp 2.103.603/PB, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. MENOR IMPÚBERE. TERMO INICIAL E PRAZO PRESCRICIONAL. DIMENSÕES JURÍDICAS DISTINTAS E COMPLEMENTARES. OBSERVÂNCIA.

1. A controvérsia consiste em saber se o termo inicial da pensão por morte de segurado, para dependente menor impúbere, deve ser a data do óbito do instituidor do benefício ou a do requerimento administrativo, considerando a cláusula impeditiva da prescrição contra menor.

2. O art. 74 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997 - legislação em vigor ao tempo do óbito do segurado - estabelecia que a pensão por morte seria devida a partir do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste (inc. I), ou do requerimento, quando postulada após esse prazo (inc. II).

3. O dispositivo tem por escopo exclusivo fixar a Data de Início do Benefício (DIB) da pensão por morte, estabelecendo os marcos temporais a partir dos quais se contabilizam os efeitos financeiros do benefício, cuidando-se de norma de direito material que define o momento inicial do direito à percepção dos valores da pensão por morte.

4. Por outro lado, o art. 103, parágrafo único, da mesma lei, constitui regra que estabelece o prazo prescricional de "cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social", mas ressalva expressamente "o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil".

5. Estes dispositivos atuam em dimensões jurídicas distintas e complementares: enquanto o art. 74 fixa o termo inicial do benefício (a partir de quando surgem efeitos econômicos), o art. 103 estabelece até quando é possível reclamar as parcelas vencidas (prescrição).

6. A aplicação dos marcos temporais do art. 74 não implica o afastamento da proteção conferida aos incapazes pelo art. 103, parágrafo único, que remete expressamente ao Código Civil. Mesmo que o art. 74 fixe a DIB a partir do requerimento administrativo (quando este ocorre fora dos prazos legais), o art. 103, parágrafo único, permanece resguardando o direito dos incapazes de pleitearem judicialmente as prestações vencidas desde a DIB, sem que contra eles corra a prescrição quinquenal.

7. Considerar que o prazo do art. 74, I, seria prescricional e, portanto, não se aplicaria ao menor absolutamente incapaz, esvaziaria por completo os comandos normativos do legislador, inclusive a distinção de prazos estabelecida pela Lei n. 13.846/2019.

8. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp n. 2.103.603/PB, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9.9.2025, DJEN de 23.9.2025) (destaquei)

A aplicação da tese recentemente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.103.603/PB) — que distingue o termo inicial do benefício da prescrição para aplicar prazos decadenciais a menores — deve ser obrigatoriamente balizada pelo princípio tempus regit actum.

A despeito de o aludido entendimento ser objeto de reiteração em precedentes monocráticos do Superior Tribunal de Justiça — o que sinaliza uma guinada na orientação jurisprudencial da Corte Superior —, considero prematura a proclamação de overruling. A ausência de uma manifestação colegiada consolidada sobre a matéria impede, por ora, a estabilização de uma nova tese jurídica capaz de superar o precedente anteriormente adotado.

No entanto, apesar dos conceitos jurídicos que se emprestem à natureza do prazo, do próprio direito em si e seu enquadramento aos institutos da decadência e prescrição, forçoso reconhecer que a Lei 13.846/2019, fruto da MP no 871/2019, deu disciplina específica aos prazos aplicáveis aos filhos menores de 16 anos, antes regulados pela norma geral do Código Civil (art. 198, I).

Portanto, diante da Lei 13.846/2019, os benefícios e seus efeitos patrimoniais, em relação aos dependentes menores absolutamente incapazes, com fundamento em fato gerador (morte ou reclusão) anterior a 18/01/2019 não se submetem à nova redação do artigo 74 da Lei 8.213/91, ou seja, independentemente da data do requerimento, retroagirão à data do óbito ou recolhimento à prisão, sendo certo que, alcançada a maioridade civil, os prazos da Lei 8.213/91 devem ser rigorosamente respeitados.

Na mesma linha, se o fato gerador (morte ou reclusão) é posterior a 18/01/2019, entendo que é plenamente aplicável o renovado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, também os menores de 16 anos submetem-se aos prazos do artigo 74 da Lei 8.213/91 (requerimento em até 180 dias garante pagamento desde a data da prisão) e, caso superado, o efeito financeiro finca-se a partir do requerimento administrativo (DER).

No caso vertente, extrai-se dos autos que, o autor nasceu em 31/07/2013, portanto, era menor de 16 anos e absolutamente incapazes na data do óbito do genitor instituidor do benefício (09/06/2015), ocorrido anteriormente à Lei 13.846/2019.

Registre-se que o requerimento administrativo apresentado em 13/08/2021, mesmo que posterior à Lei 13.846/2019, não se presta como termo impeditivo ao reconhecimento do direito ao benefício e efeitos financeiros desde a data do óbito.

Considerando que o óbito ocorreu em 2015, o direito ao benefício incorporou-se ao patrimônio jurídico do menor sob a égide de um regime que não admitia a fluência de prazo contra o absolutamente incapaz. A aplicação retroativa da Lei no 13.846/2019 a fatos geradores pretéritos violaria o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

Outro ponto que merece destaque é o reconhecimento judicial da paternidade, ocorrido em 25/04/2019. A sentença proferida em ação de investigação de paternidade possui natureza nitidamente declaratória, cuja eficácia é ex tunc.

Consequentemente, a decisão judicial não criou a relação de parentesco em 2019, mas apenas declarou uma condição biológica e jurídica preexistente desde a concepção do autor. Sendo assim, a qualidade de dependente já estava consolidada na data do óbito (2015). A demora na formalização judicial do vínculo não pode ser imputada ao menor, nem servir de fundamento para o INSS se eximir do pagamento das parcelas vencidas desde o fato gerador, sob pena de enriquecimento sem causa da autarquia.

Por fim, ressalto que o óbice previsto no art. 76 da Lei no 8.213/91 (habilitação tardia) é inaplicável à espécie, visto que não houve o pagamento da pensão a nenhum outro dependente. Não há, portanto, risco de pagamento em duplicidade pelo erário, o que reforça o direito do autor à percepção integral das parcelas desde o óbito.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, a fim de fixar o termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros na data do óbito (09/06/2015), com o pagamento das parcelas vencidas, observados os consectários legais na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

É o voto.

MAURICIO KATO

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ÓBITO ANTERIOR À LEI No 13.846/2019. RECONHECIMENTO JUDICIAL POSTERIOR DE PATERNIDADE. INAPLICABILIDADE DA HABILITAÇÃO TARDIA. RETROAÇÃO À DATA DO ÓBITO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de retroação do termo inicial da pensão por morte à data do óbito do segurado instituidor, ocorrido em 09/06/2015. O requerimento administrativo foi formulado apenas em 13/08/2021, após reconhecimento judicial da paternidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pensão por morte devida a dependente absolutamente incapaz deve ter seus efeitos financeiros fixados na data do óbito do segurado instituidor, quando o óbito ocorreu antes da vigência da Lei no 13.846/2019, inexistindo outros dependentes habilitados e havendo reconhecimento judicial posterior da paternidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito, em observância ao princípio tempus regit actum, aplicando-se os arts. 16, 26 e 74 a 79 da Lei no 8.213/1991.

O art. 74 da Lei no 8.213/1991 fixa regra material para definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, a qual, antes da Medida Provisória no 871/2019, não estabelecia prazo específico para dependentes absolutamente incapazes.

À míngua de norma especial anterior a 18/01/2019, afastam-se, em relação ao menor absolutamente incapaz, os prazos restritivos de direito patrimonial previstos no art. 74, II, da Lei no 8.213/1991, por aplicação sistemática dos arts. 198, I, e 208 do Código Civil, c/c art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991.

O reconhecimento judicial da paternidade possui natureza declaratória e produz efeitos ex tunc, de modo que a condição de dependente previdenciário preexistia ao óbito do segurado instituidor.

Não se aplica a regra da habilitação tardia do art. 76 da Lei no 8.213/1991 quando inexiste pagamento prévio do benefício a outro dependente, afastado o risco de duplicidade de pagamento.

Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC 136/2025.

A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo art. 3o da MP 2.180-35/01, e do art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do óbito do segurado instituidor (09/06/2015).

Tese de julgamento:

Aos óbitos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.846/2019, é inaplicável ao dependente absolutamente incapaz o prazo do art. 74, II, da Lei no 8.213/1991 para limitação dos efeitos financeiros da pensão por morte.

O reconhecimento judicial posterior da paternidade, por ter natureza declaratória, não afasta o direito do menor absolutamente incapaz à percepção da pensão por morte desde a data do óbito do segurado instituidor.

A regra da habilitação tardia do art. 76 da Lei no 8.213/1991 não incide quando inexistente concessão ou pagamento do benefício a outro dependente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V; Lei no 8.213/1991, arts. 16, 26, 74, 76, 79, 102 e 103, parágrafo único; Código Civil, arts. 3o, I, 198, I, e 208; Lei no 13.846/2019; Lei no 13.146/2015; CPC, arts. 85, §§ 3o a 5o, e 91; IN INSS/PRES no 77/2015; IN INSS/PRES no 128/2022, art. 365, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 416; STJ, REsp 2.103.603/PB, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2025; TRF-4, AC 5013235-43.2018.4.04.9999, 6a Turma, j. 07.08.2019; TRF-4, AC 5003020-55.2021.4.04.7201, 9a Turma, j. 05.07.2023; TRF-3, RecInoCiv 0001736-22.2020.4.03.6341, 14a Turma Recursal, j. 22.08.2022; TRF-3, AC 5002734-45.2017.4.03.6102, 10a Turma, j. 27.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão